Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTAGENS PUBLICADAS NO FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM DE INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. OBSERVÂNCIA. A liberdade de expressão representa um dos pilares que amparam o estado democrático de direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. O Marco Civil da Internet reforça a importância desse direito fundamental, ao estabelecer que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a manifestação de intolerância religiosa é caracterizada por conduta direcionada à escravização, exploração ou eliminação violenta das pessoas adeptas a crenças diversas. Postagens publicadas em rede social, que apenas expressam crítica à postura administrativa e financeira de instituição religiosa, não caracterizam violação à honra e à imagem, sendo, portanto, descabido o pleito de remoção do conteúdo e de fornecimento de IP para identificação dos usuários. A instituição religiosa que divulga, amplamente, seus ideais, crenças e atividades deve ter tolerância ao conhecer a expressão do pensamento alheio; decerto que não compete ao Poder Judiciário o papel de unificar o pensamento dos fiéis e inibir a expressão de raciocínios que divergem da opinião daquela corrente doutrinária.